Tribunal: TJES
Processo: 5014646-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014646-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RAFAEL LIMA DE CARVALHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014646-53.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.
Recorrido: RAFAEL LIMA DE CARVALHO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA MOVIDA POR RAFAEL LIMA DE CARVALHO EM DESFAVOR DE BANCO DO BRASIL S/A ALEGANDO EM QUE 02/11/2022 FOI REALIZADO UM EMPRÉSTIMO DE R$ 17.600,43 EM SEU NOME MEDIANTE FRAUDE, SENDO TRANSFERIDO R$ 4.980,00 PARA A CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO, O QUE FOI PRONTAMENTE CONTESTADO, MAS O BANCO PERSISTE NA COBRANÇA DO CONTRATO (60 X R$ 1.016,60), O QUE DISCORDA. POR ESSES MOTIVOS, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM SUA CONTA. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória de urgência e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo n° 118673351;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 1.016,60 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE, CONFORME ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
, O RECORRIDO NEGA TER CONTRATADO O INDIGITADO EMPRÉSTIMO E O BANCO RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SEGUNDO INFORMADO PELO RECORRIDO, ELE NUNCA CONTRATOU TAL EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE, TANTO QUE, AO TER CIÊNCIA DA OPERAÇÃO VIA PIX DE R$ 4.890,00 PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO, CONTESTOU TODAS AS TRANSAÇÕES E BUSCOU RESOLVER O IMPASSE, PARA VER A CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, NÃO OBTENDO ÊXITO, TANTO É QUE DEMANDOU JUDICIALMENTE. DEVERAS, AO MEU ALVITRE, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO QUE CONCERNE AO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO REQUERIDO, QUE CULMINOU NA VINCULAÇÃO DO RECORRIDO A UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU, O QUE IMPÕE NA RESPONSABILIDADE DAQUELE PELA EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADA, MUITO PROVAVELMENTE, POR TERCEIRO. DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO BIOMETRIA, GEORREFERENCIAMENTO ETC. REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS AO RECORRIDO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. ADEMAIS, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DO RECORRIDO, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR DO VALOR DISPONIBILIZADO EM DECORRÊNCIA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO, PORQUANTO, CONSOANTE AFIRMA AQUELE NA INICIAL DE QUE O VALOR REMANESCENTE DO MÚTUO NÃO FORA UTILIZADO, PODERIA O REQUERIDO POR OSTENTAR SUPERIORIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR, APRESENTAR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, TAL COMO O EXTRATO DA CONTA DO RECORRIDO, PORÉM, ASSIM, NÃO O FEZ. LOGO, TAL FATO CONFERE VEROSSIMILHANÇA À NARRATIVA AUTORAL DE NÃO SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS DO BANCO REQUERIDO, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. OUTROSSIM, CONFORME MENCIONADO ALHURES, RESTOU CONSIGNADO NOS AUTOS AINDA QUE, O RECORRIDO ASSIM QUE OBSERVOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PEDIU O CANCELAMENTO, TODAVIA O RECORRENTE NÃO PROCEDEU COM A SOLICITAÇÃO, CULMINANDO NAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM SEU CONSENTIMENTO, SITUAÇÃO QUE IMPÕE SUA RESPONSABILIDADE
1
. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS JUNTO A CONTA DA PARTE RECORRIDA. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRENTE, ELE É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. E MAIS, COM RELAÇÃO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A CONDUTA DO RECORRIDO DE TENTAR EXTRAJUDICIALMENTE A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, QUE A OLHOS NÚS DEMONSTRAVA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, DEMONSTRAM QUE OS DANOS MORAIS FORAM FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________

1
Súmula n. 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)